Tribunal: STF
Processo: ARE 1486351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS P A R T E S . D I R E I T O CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 08/2012 E 09/2012. AUTOR QUE L A B O R A P A R A A MUNICIPALIDADE DESDE FEVEREIRO/2004 COMO SERVIDOR EFETIVO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS DE REGÊNCIA PARA FINS DE PROGRESSÃO. PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DO AUTOR PROVIDO E O DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. 1. Recursos inominados conhecidos porque adequados e tempestivos, sendo o preparo dispensado para ambos os recorrentes, o demandado por se tratar de Fazenda Pública, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC, e o demandante em razão do benefício da justiça gratuita que ora defiro, pois muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra nos autos evidência que venha a afastar sua aplicação. 2. Pleiteia a parte recorrente/demandante a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito de progressão horizontal desde o ingresso no serviço público municipal, em 0 3/02/2004, reconhecendo o direito ao enquadramento na letra F. Subsidiariamente, requer o enquadramento na letra D. Ainda, requer os valores retroativos desde março/2016 e seus reflexos em férias e gratificação natalina, além das demais verbas correlatas com os devidos acréscimos legais. Já o Município recorrente/demandado busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pleitos autorais. 3. Pois bem. A Lei Complementar Municipal nº 09/2012 dispõe sobre o Sistema de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Itaporanga D’ajuda. Já a Lei Complementar Municipal 08/2012 traz a disciplina acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itaporanga D’ajuda. 4. Tendo em vista que a parte requerente foi admitida perante a municipalidade em 03/02/2004, conforme fichas financeiras juntadas, não sendo tal fato impugnado pelo ente público, faz jus à progressão horizontal pleiteada, não havendo o ente público produzido qualquer prova que afaste o direito autoral. 5. No que pertine ao pleito relativo à progressão funcional, assiste razão ao recorrente quanto à contagem do tempo anterior à legislação regente. Com efeito, no que diz respeito ao Enquadramento de Classe, a LCM 09/2012, estabelece que: Art. 15 – O servidor efetivo terá direito a que seja computado para efeitos de desenvolvimento horizontal: I – o tempo de serviço prestado em cargo comissionado e em função gratificada nos órgão, em entidade administração municipal e em entidade representativa da categoria; II – o tempo de exercício em atividade própria da Administração Municipal, para cujo desempenho seja necessária experiência ou qualificação profissional inerente ao cargo ocupado pelo servidor. (…) Art. 19 - O servidor público terá direito de avançar horizontalmente a cada 3 (três) anos de exercício no cargo público durante 33 (trinta e três) anos, conforme anexo III. Parágrafo único – O acréscimo salarial pelo desenvolvimento horizontal é de 5% (cinco por cento. (…) 8. Nota-se que a redação de tal dispositivo, em momento algum, diz que esses interstícios serão contados a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 09/2012. Ao revés, conjugando-se este dispositivo com o citado artigo 15 do mesmo ordenamento, em face do alcance social da norma, observa-se que o cômputo do período anterior à referida Lei Municipal deve ser contabilizado para fins do enquadramento automático dos servidores, sem que isso se traduza na aplicação retroativa do novo regime jurídico. 9. A análise do “tempo de serviço público prestado no Município” inserto no art. 29 da Lei Municipal nº 09/2012, a toda evidência, guarda simetria com o preceito isonômico, pois basta atentar-se para o caso do servidor recém-empossado, que terá o mesmo nível de carreira daquele que já conta com vários anos exercendo o mesmo cargo na Municipalidade, configurando patente discriminação administrativa. 10. Neste caso, é inaplicável a tese de irretroatividade da norma, pois o plano objetiva a profissionalização e a valorização do servidor, bem como a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados no Município de Itaporanga, não havendo, portanto, qualquer distinção entre servidores aprovados em concurso após a edição da Lei com aqueles já pertencentes aos quadros da municipalidade. 11. Vale ressaltar que este Colegiado possui precedentes nesses termos: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RETROATIVOS de PROGRESSÃO DE CLASSE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 09/2012. SISTEMA DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAPORANGA. ENQUADRAMENTO DE CLASSE. A servidora faz JUS AO CARGO NÍVEL I (auxiliar de serviços gerais), letra I, NA DATA DE I M P L E M E N T A Ç Ã O . ENQUADRAMENTO EQUIVALENTE AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À MUNICIPALIDADE. Remuneração que deve ter correspondência com o nível da carreira relacionado ao tempo de serviço. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado nº 201701010076 nº único0010101-69.2017.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Geilton Costa Cardoso da Silva - Julgado em 13/08/2018)15. Assim, merece retoque a sentença de origem em observância ao recurso autoral, não havendo que se falar em improcedência da demanda, como pugna o requerido. 16. Recursos CONHECIDOS, sendo DESPROVIDO o do ente público e PROVIDO o do autor para condenar o Município de Itaporanga D’Ajuda a implementar a progressão horizontal em favor da parte autora levando em consideração a data de seu ingresso no serviço público, 03/02/2004, estando atualmente na Letra “F”, bem como a pagar os valores retroativos desde março de 2016, com reflexos nas férias e 13º salário, com juros no percentual aplicado à caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária a partir da data do inadimplemento pelo IPCA-E. 17. Condenação apenas do ente público em honorários advocatícios, esses no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da lei nº 12.153/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II; LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente